Tribunal: TJDFT
Processo: 0703977-55.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-02-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0703977-55.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO BMG SA AGRAVADO: BRUNO BORGES RIBEIRO D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto pelo BANCO BMG SA contra r. decisão proferida pelo ilustre Juízo da 4a Vara Cível de Taguatinga, que, nos autos da ação de conhecimento, processo no 0719175-48.2020.8.07.0007, ajuizada por BRUNO BORGES RIBEIRO, deferiu a tutela de urgência “para determinar que as rés se abstenham de descontar na folha de pagamento do autor o valor decorrente da "retenção de margem", no valor mensal de R$ 2.445,00 (dois mil quatrocentos e quarenta e cinco reais), até o julgamento final do processo, sob pena de multa no valor de R$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos reais) por retenção indevida, sem prejuízo da determinação do estorno atualizado dos valores descontados. Eis o conteúdo decisório de primeiro grau: “(...) Trata-se de processo de conhecimento, sob o rito comum, em que o autor formula pedido de rescisão de contrato, obrigação de não fazer e pedido de tutela de urgência. O autor esclarece que em julho de 2020 recebeu proposta dos réus que supostamente lhe confeririam melhores condições em relação ao empréstimo consignado que mantinha com o Banco do Brasil. O contrato teria sido efetivado por telefone celular em 7/7/2020, mas houveram tratativas por whatsapp e email também. Os réus ofertaram ao autor a condição de ser mantida a parcela atual da dívida com o Banco do Brasil, com a portabilidade do débito para o BMG. Também seria depositado na conta do autor um valor chamado "troco", o que representaria uma vantagem em relação à portabilidade tradicional. O BMG ainda quitaria a dívida no Banco do Brasil no prazo de 3 meses, quitaria a dívida com o Banco do Brasil e geraria dívida similar do autor com a instituição financeira. Contudo, no interregno das negociações o BMG teria que fazer contrato paralelo de retenção da margem disponível, como garantia de que o autor não tentaria nova portabilidade nesse período. Todavia, teria sido lhe afirmado que esse débito duraria apenas 3 meses e que em seguida, a retenção de margem seria suspensa. Isso porém, não teria ocorrido. Houve também a informação de que a partir do quarto mês só haveria a dívida portada do BB para o BMG, após a quitação por este último, mas isso também não teria havido. Acrescenta que teria sido depositado em sua conta o valor do "troco", das três parcelas do atual consignado perante o BB e da quantia necessária à quitação de algumas parcelas do consignado com o BB. Todas as obrigações impostas ao autor foram adimplidas, mas o contrato de retenção de margem, que deveria ser temporário, nunca foi cancelado. Assim, em sede de tutela de urgência, o autor pede a suspensão imediata dos descontos realizados à título de retenção de margem, no valor de R$ 2.445,00 (dois mil quatrocentos e quarenta e cinco reais). Verifico que pretensão se amolda ao conceito de tutela de urgência, sendo uma das modalidades da tutela provisória prevista no artigo 294 e seguintes do Novo Código de Processo Civil. As tutelas provisórias (de urgência e de evidência), vieram sedimentar a teoria das tutelas diferenciadas, que rompeu com o modelo neutro e único de processo ordinário de cognição plena. São provisórias porque as possibilidades de cognição do processo ainda não se esgotaram, o que apenas ocorrerá no provimento definitivo. No caso dos autos a cognição sobre os pedidos e os fundamentos da demanda precisa ser sumária, porque não há tempo para fazê-lo de forma mais aprofundada, em razão da alegação de urgência. Os requisitos da tutela de urgência estão previstos no artigo 300 do NCPC, sendo eles: probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Compulsando os autos verifico que os fundamentos apresentados pela autora são relevantes e amparados em prova idônea, permitindo-se chegar a uma alta probabilidade de veracidade dos fatos narrados, eis que, analisando-se os documentos apresentados, o valor ajustado para desconto consignado referente às parcelas do empréstimo seria de R$ 4.380,53 (quatro mil, trezentos e oitenta reais e cinquenta e três centavos), a ser pago em 81 meses. A permanência do desconto no valor de R$ 2.445,00 (dois mil quatrocentos e quarenta e cinco mil reais), a princípio, não teria mais respaldo contratual, notadamente porque já transcorreu prazo suficiente para que a portabilidade do empréstimo do Banco do Brasil ao Banco BMG tivesse sido concretizada. Assim, considerando-se que o autor já assume o pagamento de outros valores à título de empréstimo consignado, entendo que está presente a situação de perigo, com o aumento não programado de seus descontos mensais, o que poderá lhe comprometer o pagamento de suas despesas periódicas. De outro lado, não há risco de irreversibilidade, porquanto em caso de indeferimento, o autor poderá ser cobrados pelos valores não pagos, acrescido de juros e correção monetária. Diante disso, defiro o pedido do autor para determinar que as rés se abstenham de descontar na folha de pagamento do autor o valor decorrente da "retenção de margem", no valor mensal de R$ 2.445,00 (dois mil quatrocentos e quarenta e cinco reais), até o julgamento final do processo, sob pena de multa no valor de R$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos reais) por retenção indevida, sem prejuízo da determinação do estorno atualizado dos valores descontados. (...)” Inconformada, a parte requerida recorre, pugnando pela concessão de efeito suspensivo. Sustenta a tese de que não estão presentes os requisitos autorizadores da tutela de urgência em favor do agravado, por isso necessária a reforma do decisum hostilizado. Pondera que se trata de contratação de empréstimo decorrente de livre manifestação da vontade do autor/agravado, o qual recebeu o crédito contratado. Diz que inexiste nos autos qualquer prova da prática de ato ilícito da requerida/agravante, razão por que afastada estaria a probabilidade do direito vindicado. Aduz que a medida concedida é irreversível, pois não seria possível apenas suspender os descontos, mas somente exclui-los, o que tornaria a medida definitiva, e que depois poderá não mais receber o seu crédito, diante da possibilidade de comprometimento financeiro do autor/agravado. Afirma, ainda, que, na instância a quo, foi determinada a suspensão dos descontos no benefício da parte agravada, sob pena de multa no valor de R$ 2.500,00 por cada novo desconto realizado, sem, contudo, estabelecer um limite para a multa, o que poderia ensejar enriquecimento ilícito da parte agravada. Busca, em sede de liminar, a suspensão dos efeitos da decisão agravada, até o julgamento do mérito pelo órgão colegiado. No mérito requer o provimento do recurso e consequente cassação da r. decisão agravada. Subsidiariamente, caso a decisão seja mantida, pugna pela exclusão das astreintes; ou, caso assim não se entenda, que haja a redução significativa do seu valor, e o estabelecimento de um limite para sua incidência. Pede, ainda, caso se mantenha a decisão, que seja determinado ao órgão pagador o bloqueio da margem do benefício do agravado no exato valor da parcela do contrato objeto da lide. É o que basta para a análise do pedido liminar. Decido. Preenchidos os pressupostos de admissibilidade, conheço do agravo de instrumento. O cerne da questão a ser dirimida neste momento processual incipiente é tão somente quanto ao pedido de efeito suspensivo. Nos termos do art. 1.019, I, do CPC, ao receber o agravo de instrumento, o relator poderá “atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”. Com efeito, o art. 995 do CPC dispõe que a interposição do recurso não obsta a eficácia do ato impugnado, mas que seus efeitos podem ser suspensos por decisão relator, se demonstrada a probabilidade de provimento do recurso e estar constatado que há risco de dano grave de difícil ou impossível reparação na hipótese de manutenção dos efeitos da decisão agravada. Em um juízo de cognição meramente superficial, mas o apropriado para o momento processual incipiente, observo que a r. decisão hostilizada considerou relevante a fundamentação apresentada pela parte autora/agravada, a qual estaria amparada em prova idônea. In casu, observo que a discussão levada a efeito na ação embrionária, em suma, reside no questionamento de uma operação denominada “Reserva de Margem”, a qual teria sido utilizada para perdurar por somente 3 meses, e apenas como garantia ao banco agravante até que este concluísse a portabilidade de outro contrato com o Banco do Brasil, mas, decorrido o prazo, teria prosseguido com o desconto, causando sobreposição de parcelas. A propósito, observo que o agravante não trouxe a baila nenhum esclarecimento quanto a este ponto fulcral, resumiu-se a dizer que o autor/agravante recebeu o crédito, sem uma única palavra quanto a suposta portabilidade ou operação denominada “reserva de margem”, por isso, neste juízo de cognição sumária há de prevalecer a compreensão do d. Juízo a quo. Impende ressaltar também que, ao contrário do alegado pelo ora agravante, em princípio, a parte autora/agravada teria carreado aos autos documentos e conversas das tratativas negociais com os prepostos do banco, o que, em princípio, fundamentam suas alegações, sendo certo que isso fora suficiente para a formação da convicção da MM Juíza de primeiro grau, por ocasião da apreciação da tutela de urgência. Também não se pode olvidar que a medida é plenamente reversível, pois é bastante comum a determinação judicial de suspensão de descontos de parcelas de empréstimos consignados, sendo certo que, caso seja julgada improcedente a pretensão autoral, basta que estes sejam retomados, sem prejuízo ao agravante, pois poderá inclusive receber juros e correção monetária. Por outro lado, como bem observou Sua Excelência, os descontos que teriam ultrapassado o prazo previsto entre as partes, em tese, geram aumento substancial de despesa não programada mensalmente ao agravado, por isso o perigo de dano resultante de seu comprometimento financeiro para pagamento de despesas rotineiras. Com relação a multa cominatória (astreintes), vejamos. O objetivo das astreintes é compelir o devedor a cumprir a decisão judicial, razão pela qual deve ser arbitrada com vistas a desestimular a inexecução da obrigação de fazer (ou de não fazer). No caso dos autos, denota-se que a multa não fora fixada em razão do tempo de descumprimento de eventual obrigação, mas sim, da prática de conduta vedada (R$ 2.500,00 por cada desconto indevido a título de reserva de margem), por isso não é possível fixar limite máximo da multa, uma vez que não se sabe quantas vezes o agravante/requerido irá descumprir a medida. Ressalte-se que, uma vez suspenso o desconto, como determinado judicialmente, nenhuma incidência da multa haverá. Neste ponto, relembre-se ao agravante o princípio geral de que "ninguém pode se beneficiar da própria torpeza". Logo, diante da análise realizada neste juízo de cognição sumária em sede de liminar, não se verificam presentes os requisitos para a concessão do efeito suspensivo como pleiteado pelo agravante. De outro lado, entendo que assiste razão ao agravante apenas quanto ao pedido para oficiar ao órgão pagador do agravado para bloquear a margem no exato valor da parcela do contrato objeto da lide (ID 23135618. Pág. 10, item IV) . Com efeito, tenho que é relevante a alegação do agravante de que eventual comprometimento da margem consignável liberada em razão da r. decisão hostilizada poderia, ao final do processo, caso seja julgada improcedente a pretensão autoral, impedir o restabelecimento ao status quo ante, bem como inviabilizar a cobrança da dívida consolidada. Isso posto, INDEFIRO O EFEITO SUSPENSIVO, todavia, determino tão somente que seja oficiado ao órgão pagador do agravado para bloquear a margem consignável no exato valor da parcela do contrato objeto da lide (ID 23135618. Pág. 10, item IV), até ulterior determinação judicial. Comunique-se ao d. Juízo a quo. Intime-se a parte agravada, para que responda o recurso no prazo legal, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso (art. 1.019, II, do CPC). Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Brasília, 11 de fevereiro de 2021. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator